Tribunal: TJES
Processo: 0000647-93.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-93.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000647-93.2024.8.08.0021

APELANTE: GABRIELA PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ART. 133, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. PERIGO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIELA PEREIRA DA COSTA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal, por abandonar os três filhos menores, de um, três e cinco anos de idade, sozinhos na residência durante a noite para comparecer a um evento festivo. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de dolo e de perigo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a conduta da genitora, que se ausenta da residência durante a noite para comparecer a um evento festivo, deixando os três filhos menores desassistidos, configura o crime de abandono de incapaz, notadamente quanto à presença do dolo e da exposição a perigo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133 do Código Penal, classifica-se como de perigo concreto, exigindo a demonstração de risco efetivo à vida ou à saúde da vítima, não bastando a mera presunção de perigo.

A autoria do delito de abandono de incapaz recai sobre quem possui o dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre a vítima, caracterizando-se como crime próprio.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, descrevem de maneira uniforme a situação de vulnerabilidade das crianças, com uma delas na rua, bem como o estado de embriaguez e a confissão da genitora de que se ausentara para ir a uma festa.

O relato da Conselheira Tutelar corrobora o cenário de negligência, ao mencionar o estado da ré, a necessidade de orientá-la a cuidar dos filhos e a falta de uma rede de apoio familiar, o que resultou no acolhimento institucional provisório das crianças.

O dolo na conduta da ré evidencia-se pela escolha deliberada e consciente de se ausentar para um evento festivo em detrimento da segurança dos filhos, deixando-os sozinhos durante a noite, sem meio de comunicação, o que configura a vontade de abandonar e expor as vítimas a perigo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) demanda a comprovação do perigo concreto para a vida ou a saúde da vítima, não sendo suficiente a mera potencialidade de risco.

O dolo do agente resta caracterizado quando a ausência não decorre de necessidade inadiável, mas de uma escolha consciente de priorizar o lazer pessoal em detrimento do dever de cuidado e proteção dos filhos menores.

Os depoimentos coesos de policiais militares e de conselheira tutelar, que atestam a situação de vulnerabilidade das crianças e a negligência da genitora, constituem prova robusta para sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 70 e 133, § 3º, inciso II. Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 875.770/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg-HC 809.426/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000647-93.2024.8.08.0021

APELANTE: GABRIELA PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

GABRIELA PEREIRA DA COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 15949310/14), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 133, § 3º, inciso II, nos termos do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais (ID 15949319), sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, argumentando que não houve dolo na suposta ação de abandono, tampouco demonstração de perigo concreto às crianças, requisitos indispensáveis à configuração do tipo penal. Alega que os depoimentos colhidos, em especial o da conselheira tutelar e dos policiais, são frágeis, contraditórios e baseados em percepções subjetivas e informações de terceiros, sem confirmação empírica da situação de risco. Defende que a ausência da genitora ocorreu por breve lapso temporal e nas imediações da residência, não configurando desamparo deliberado. Requer, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 15/9/2024, aproximadamente às 01h51min, na Rua Muniz Freire, Bairro São Gabriel, em Guarapari, a ré, agindo de forma livre e consciente, abandonou os filhos de cinco anos, três anos e um ano de idade.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES a comparecerem ao endereço citado onde, segundo populares, havia três crianças abandonadas em uma residência.

Ao chegarem no local indicado, os policiais encontraram o menor H. de cinco anos, aflito e chorando, procurando pela mãe.

Após abordagem, a criança informou que sua genitora havia saído e deixado seus outros dois irmãos dentro de casa, um deles que estava dormindo em um colchão da sala e o outro no berço, acordado e chorando.

Segundo a peça acusatória, a ré deixou o seu celular na casa, sendo este o único meio de comunicação disponível.

Conforme relato dos vizinhos, os menores estavam sozinhos desde a meia-noite daquele dia.

No momento em que os policiais acionavam o Conselho Tutelar, a ré chegou ao local, alegando que havia ido à unidade de saúde local. Contudo, em função de estar visivelmente embriagada, confessou que havia deixado os filhos sozinhos em casa para comparecer a um evento festivo.

Foi proposto Acordo de Não Persecução Penal, mas a ré, mesmo intimada, não compareceu à audiência designada para homologação do ajuste.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133, do Código Penal, está inserido no Título dos crimes contra a pessoa, no capítulo “Da periclitação da vida e da saúde”.

Segundo as lições de Fernando Capez, não basta o simples abandono, sendo necessário a configuração de uma situação de perigo concreto para a vítima, incumbindo ao juiz analisar em cada caso a efetiva situação de perigo. Com efeito, o dolo do agente consiste na vontade livre e consciente de abandonar a vítima, de modo a expor a perigo a sua vida ou saúde
1
. Trata-se de entendimento manifestado, também, pelo c. Superior Tribunal de Justiça
2
.

Ademais, destaca Cezar Roberto Bittencourt que o sujeito ativo é, necessariamente, uma pessoa que tenha especial relação de cuidado, guarda vigilância ou autoridade com a vítima, tratando-se, portanto, de crime próprio
3
.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 15947309, pp. 18/23), nas fotografias da residência da ré e nos demais elementos informativos que instruem a fase extrajudicial.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os Policiais Militares Cristiano Nunes da Silva e Matheus Oliveira de Souza, na fase investigativa, narraram, de forma uníssona e coerente, a dinâmica do atendimento à ocorrência, descrevendo o estado de vulnerabilidade das vítimas (uma delas, de tenra idade, do lado de fora da casa, e um bebê de um ano chorando no berço) e o estado de embriaguez da ré em seu retorno, que confessou ter se ausentado para ir a um evento festivo.

Em juízo, também prestaram depoimento e ratificaram as declarações outrora prestadas. Cristiano destacou que, quando chegou no local, encontraram o filho mais velho da ré na rua e demoraram até tentar encontrar algum responsável. Relatou, ainda, que, quando a ré chegou, estava com roupa de festa.

Além disso, o depoimento em juízo da Conselheira Tutelar Lidia Simões Duarte reforça a situação de risco e vulnerabilidade das crianças.

A conselheira relatou ter encontrado a ré com possíveis sinais de embriaguez, embora não pudesse confirmar, e que ela estava vindo de um "forró".

O quadro de negligência é aprofundado pelo relato da depoente de que o filho mais novo estava com a "fralda suja", necessitando de sua intervenção para que a genitora o trocasse, e de que teve que "orientar a ré a cuidar dos filhos" mesmo dentro da delegacia. A ausência de uma "rede de apoio" familiar próxima também foi destacada, tendo a testemunha declarado que as crianças pernoitaram em uma "casa de acolhimento" antes de serem entregues à irmã da ré no dia seguinte, que mora em outro bairro, situação que reforça a dimensão do desamparo a que foram submetidas.

Com efeito, a ré, perante a autoridade policial, confessou a prática da conduta, relatando que deixou os filhos na residência para ir a uma festa. Registre-se que ela não foi interrogada em audiência por não ter comparecido ao ato, apesar de devidamente intimada.

Diante do standard probatório ora consignado, conclui-se de forma inequívoca que a ré deixou seus filhos (crianças de tenra idade, com cinco, três e um ano) sozinhos em casa durante o período noturno, sem qualquer supervisão ou rede de apoio, ausentando-se, deixando o aparelho celular, inviabilizando qualquer forma de contato.

É digno de nota ressaltar que a conduta da ré não derivou de um imprevisto ou de uma necessidade inadiável, mas de uma deliberada inversão de prioridades: a busca por lazer pessoal (ir em uma festa) em detrimento da segurança dos filhos.

Assim, evidencia-se o dolo na conduta voluntária de abandonar os menores e de expô-los a situação concreta de perigo, violando gravemente os deveres de cuidado e proteção inerentes à condição materna.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 02, parte especial. 19 Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. pp. 314/316.

2
“ O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, exigindo demonstração dolo de perigo e risco efetivo ao bem jurídico tutelado.”
(STJ; HC 875.770; Proc. 2023/0446724-6; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024) ,

“É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo”
(STJ; AgRg-HC 809.426; Proc. 2023/0085955-3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/05/2023)

3
BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte especial: crimes contra a pessoa. Coleção Tratado de direito penal. Volume 02. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 895.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)